Tribunal: TJSP
Processo: 2169718-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2169718-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é paciente DIRCEU
APARECIDO DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DO
FORO DE ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39942
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2169718-63.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Dirceu Aparecido de Oliveira
Impetrado: Mmjd da Vara de Execuções Criminais do Foro de Itapetininga
Comarca: Itapetininga
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS – Prisão domiciliar – Impossibilidade.
Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos
mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação
no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso
retratado nos autos. ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade
coatora que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente (fls.
01/24).
O pedido liminar foi indeferido e dispensadas as
informações a fim de evitar a sobrecarga do MM. Juízo de origem (fls.
48/49).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da ordem ou, caso conhecida, por sua denegação (fls.
54/60).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O paciente cumpre pena de trinta e sete anos, seis meses e
vinte dias pela prática de crimes hediondos e comuns.
Pugna pela concessão de prisão domiciliar, aduzindo
pertencer ao grupo de risco do COVID-19 por ser portado de HIV.
A ordem deve ser denegada.
Em que pesem as alegações da defesa sobre a presença de
possíveis comorbidades em relação ao COVID-19, a situação não se
afigura excepcional de modo a autorizar a imediata transferência para o
regime especial de cumprimento de pena (albergue domiciliar).
O espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das
pessoas custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado
concretamente diante das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas que afastam o paciente da assinalada hipótese de
natureza excepcional. Além disso, as informações fornecidas pela unidade
prisional permitem aferir que o paciente recebe adequado tratamento de
saúde no local (fls. 29).
Neste aspecto, a Recomendação no 62/2020 do Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Nacional de Justiça se mostra inaplicável ao caso em questão.
Assim, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder a
serem sanados por este writ.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora